Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000491-41.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial ajuizada pela Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, considerou o teor da decisão proferida pelo STJ nos autos do CC 184914-MT, bem como que o Juízo já declarou a essencialidade dos bens objeto da ação de busca e apreensão n.o 31.2021.8.16.0033 ajuizada perante a 10a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, deferiu o pedido para determinar, que credor seja intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, restituir os bens já apreendidos nos autos da citada demanda, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, pois, não foram apresentadas provas de que os bens descritos no pedido da agravada são essenciais à sua atividade, e por isso, os bens não devem ser devolvidos.
Alega ainda, que mesmo havendo o reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.
Subsidiariamente, pleiteia a determinação de restituição dos bens alienados fiduciariamente, após o período de blindagem.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese (tema 1022), sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1707066 / MT: “Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação
judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15.”
No caso em apreço o recorrente pleiteia a suspensão da decisão que determinou a restituição dos bens já apreendidos nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ora, conforme se depreende da decisão objurgada a magistrada já havia considerados tais bens como essenciais à atividade da empresa devedora em recuperação judicial.
De mais a mais, a douta magistrada apenas cumpriu a decisão proferida pelo STJ, vejamos:
“Na decisão, o Ministro Relator suspendeu os “efeitos da decisão proferida pelo TJPR, que, no agravo de instrumento autuado sob o no 0073496-12.2021.8.16.0000, determinou o prosseguimento de ação de busca e apreensão movida contra Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos – EIRELI”. (Id. 73000546).
Assim, ante a decisão proferida pelo STJ e, considerando que este Juízo já declarou como essenciais os veículos objeto da ação de busca e apreensão promovida em desfavor da recuperanda, pelo BANCO CNH, deve o credor em questão ser intimado para promover a imediata restituição dos bens já apreendidos.” (id. 73617583 – autos de origem 1037857-25.2021.8.11.0041 - negritei)
De modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator